Tribunal: TJBA
Processo: 8048982-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048982-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMARA BORGES FERNANDES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
CONCURSO PÚBLICO.

EDITAL 01/2014.
ANALISTA
JUDICIÁRIO –
APROVAÇÃO EM
660
º LUGAR. VACÂNCIA DE CARGOS ALCANÇAM A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. PRETERIÇÃO PRESUMIDA
. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8048982-56.2021.8.05.0001, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA
e
, como agravada,
SAMARA BORGES FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator